Tribunal: TJDFT
Processo: 0727883-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727883-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENE LEIVA DUARTE VIEIRA AGRAVADO: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LENE LEIVA DUARTE VIEIRA contra sentença de ID 240836675, que, rejeitou a impugnação à penhora, e extinguiu a execução, pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, CPC. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o ato judicial impugnado é sentença, para o qual há recurso específico previsto no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Ademais, não é possível aplicar o princípio da fungibilidade quando a lei processual civil indica, inequivocamente, o recurso cabível, caracterizando-se erro grosseiro, ante o princípio da singularidade ou unirrecorribilidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora